Tribunal: STF
Processo: RHC 228187
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 806.490/PA, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 46 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), de ocultação de cadáver (art. 211 do CP), de extorsão (art. 158 do CP) e de associação criminosa (art. 288 do CP). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Pará negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. EXTORSÃO. QUADRILHA. SUPOSTA NULIDADE PROCESSUAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA PRESCRIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIAS SUSCITADAS HÁ QUASE 4 ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACORDÃO HOSTILIZADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESES NÃO APRESENTADAS NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, a preclusão das matérias, em virtude de ter transcorrido quase 4 anos entre a impetração deste mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido as suscitadas ilegalidade.



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra suposta ilegalidade ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.



    3. Agravo regimental improvido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa reitera os argumentos apresentados no Superior Tribunal de Justiça, assim sumariados: a) nulidade da sentença de pronúncia, pois lastreada exclusivamente em elementos coletados na fase investigativa, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal - CPP; b) necessidade de absolvição do paciente pelo crime de quadrilha, pois só foram condenados três acusados e, na data dos fatos, vigorava a redação anterior do art. 288 do Código Penal, antes da alteração operada pela Lei 12.850/2013; c) necessidade de redimensionamento das penas, ante a ausência de fundamentação idônea para a fixação da basilar dos crimes acima do mínimo legal. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas neste Recurso Ordinário não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Além disso, o entendimento adotado pelo STJ encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que “A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)” (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). Na mesma linha de consideração: 



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO PACIENTE PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. 



    1. Decorridos quase dois anos do trânsito em julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade ocorrida nesse julgamento. Precedentes.



    2. Ordem denegada. (HC 112.360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente